Tribunal: TJDFT
Processo: 0777940-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, no cumprimento de sentença, para afastar o reconhecimento de transação e limitar a extinção da obrigação à compensação dos créditos reciprocamente exigíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à indicação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. São inadmissíveis embargos de declaração quando não há indicação da ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1022 do CPC, o que impede a análise do mérito do recurso, mormente quando a falta de individualização de quaisquer desses defeitos consubstancia ausência de fundamentação recursal.
5. A ausência de indicação dos vícios legais configura irregularidade formal do recurso e impede o seu conhecimento, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: A ausência de indicação expressa de obscuridade, contradição, omissão ou erro material nas razões dos embargos de declaração impede o seu conhecimento, por inobservância do art. 1.022 do Código de Processo Civil.